Tribunal: STF
Processo: Rcl 84457
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cathia Simone dos Santos Messina contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara do Trabalho de Santos/SP, no Processo 0103200-57.2006.5.02.0446, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução perante empresa não participante do processo de conhecimento, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    Iniciou-se com a reclamação trabalhista nº 0103200-57.2006.5.02.0446, da 2ª Vara do Trabalho de Santos/SP (anexa na integra), que em sentença homologada condenou a empresa a SEGAME’S SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ do MF nº 60.009.404/0001-78, sendo esta a única empresa que participou da fase de conhecimento do processo trabalhista e que constam do título executivo judicial (fls. 405 e 405). 



    Durante a fase de execução, após não conseguir a adimplemento da sentença, houve inclusão da empresa SEGAME’S COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA com CNPJ 59.786.111/0001-18, e consequentemente da Reclamante por grupo econômico (documento 1, p. 4).



    Segundo sustenta: 



    A ora Reclamante requereu nos autos da reclamação trabalhista 0103200-57.2006.5.02.0446, oriundo da 6ª Vara do Trabalho de Santos/SP, a suspensão da execução pelo fato de ter s ido incluída no polo passivo da lide, com os requisitos que se amoldam a decisão liminar no RE 1387795 (Tema nº 1232), com Repercussão Geral, ou seja sob argumento de integração de grupo econômico, em fase de execução, sem qualquer ciência anterior, sem plena defesa e sem ter respondido IDPJ, proferida pelo Exmo Ministro Dias Toffoli, desse Excelso Supremo Tribunal, tendo o R. Juízo indeferido o pedido de suspensão, a fls. 1.649 a 1.651, com fundamento de não se tratar de inclusão por reconhecimento de grupo econômico, conforme extrato abaixo e anexo (ato atacado):



    “ (...) Pretende a executada CATHIA SIMONE DOS SANTOS MESSINA a suspensão da execução com base no Tema 1232. O caso não se aplica aos autos. Não se trata aqui de inclusão de parte por reconhecimento de grupo econômico, mas sim de desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive o reconhecimento da responsabilidade dos sócios incluídos já foi apreciado anteriormente, não havendo nada a ser deferido. (...)”



    Como já demonstrado o reconhecimento por grupo econômico se deu por Despacho nos autos a fl. 604 e confirmado em Sentença de Embargos em Bem de Família, fl. 890 a 892, não cabendo avaliação de desconsideração de personalidade jurídica contra sócio retirante, pois a saída da sociedade ocorreu em 1989, muito antes da propositura da ação em 2006 (documento 1, pp. 8-9).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    - que seja julgada procedente a presente Reclamação, com o objetivo de se garantir a autoridade de decisão deste Excelso STF, fazendo valer a força vinculante da decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli acerca do Tema 1.232, de Repercussão Geral (RERG 1.387.795), suspendendo-se a execução (documento 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita ao paradigma invocado, como será explicitado. 



    Conforme relatado, a reclamante alega que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento e sem que tenha ocorrido o regular incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A análise dos autos revela que houve instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica perante a 32a Vara do Trabalho de São Paulo (documento 10, p. 52). Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região reformou a decisão de origem e determinou o prosseguimento da execução contra Cáthia Simone dos Santos Messina (documento 19, pp. 54-55).



    Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa para o caso:



    Trata-se de ação ajuizada no ano de 2006. Em trâmite há quase 20 ano sem que o reclamante tenha recebido seu crédito.  



    Quando da apresentação de defesa, a executada SANDRA REGINA figurava como sócia da reclamada, conforme se verifica da cópia do contrato social juntado pela empresa à época (ID 5f7ad55 - Pág. 48). 



    No curso da execução, após constatada a inexistência de bens da empresa Reclamada para pagamento do débito exequendo, foi determinada, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a inclusão no polo passivo dos sócios PEDRO ACACIO GAGLIARDO, CATHIA SIMONE DOS SANTOS MESSINA e SANDRA REGINA MARTINEZ GAGLIARDO.  



    Pretende a executada CATHIA SIMONE DOS SANTOS MESSINA a suspensão da execução com base no Tema 1232. 



    O caso não se aplica aos autos. Não se trata aqui de inclusão de parte por reconhecimento de grupo econômico, mas sim de desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive o reconhecimento da responsabilidade dos sócios incluídos já foi apreciado anteriormente, não havendo nada a ser deferido. 



    Demais disso,   o fim maior do processo é assegurar ao trabalhador o pagamento de verbas contempladas no título condenatório, de modo que é preciso utilizar-se de todos os meios autorizados pela lei para a quitação integral dos créditos reconhecidos em juízo. 



    Como meio para efetivação da execução, em sendo frustrada a tentativa de avanço no patrimônio da pessoa jurídica executada, necessária a desconsideração da personalidade jurídica, instituto processual que tem como objetivo precípuo direcionar para os sócios ou administradores a responsabilidade direta e objetiva pelo adimplemento de dívidas contraídas pela pessoa jurídica cujo quadro societário compõem ou que administram.



    [...]



    Constatada a inexistência de bens da empresa devedora, entendo que seus sócios devem ser responsabilizados pelo débito exequendo, nos termos art. 4º, V da Lei 6.830/80 e art. 135, III/CTN c/c art. 889/CLT. Este entendimento está respaldado nos artigos 68 e 69 da Consolidação dos Provimentos da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, 17/08/2012 e Recomendação nº 1/2011 do TST/CGJT. A questão é pacífica na Justiça do Trabalho. Cito, por todos, o seguinte julgado:



    [...]



    Ressalto que a aplicação da teoria desconsideração da personalidade jurídica no Processo do Trabalho independe da constatação de fraude ou desvio de finalidade na gestão da empresa devedora. 



    O direcionamento da execução em face dos sócios decorre simplesmente da insolvência da pessoa jurídica em face do crédito perseguido. Vale destacar que o art. 28 do CDC menciona ser possível a desconsideração quando "houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social". Inegavelmente que falta de pagamento de diretos trabalhistas caracteriza infração da legislação relativa ao Direito do Trabalho. 



    Destaco, ainda, que não é ônus da parte autora comprovar que a pessoa jurídica não conta com bens livres e desembaraçados para garantir a execução, e sim da parte devedora, a teor do que dispõe o art. 774, inciso V do CPC. 



    É o caso de prosseguimento da execução (documento 21).



    Evidente, portanto, que houve incidente de desconsideração de personalidade jurídica, no bojo do qual se determinou a inclusão da sócia Cáthia Simone dos Santos Messina, em razão das tentativas de execução movidas contra as empresas devedoras. Portanto, o paradigma invocado não lhe aproveita pra fins de suspensão do feito de origem.



     



    Percebe-se, assim, que a autoridade reclamada, ao dar prosseguimento à execução contra a reclamante, incluída na execução após regular incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não violou a ordem de suspensão emitida com o Tema 1.232. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.232 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator